Tribunal: TJDFT
Processo: 0727255-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LOCAÇÃO. DÍVIDA. RESPONSABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. BOA-FÉ OBJETIVA. GARANTIA REAL. PENHORA. IMÓVEL
1. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam da proteção legal (Lei no 8.009/90, art. 1o).
2. A proteção ao bem de família deve se pautar pela boa-fé e pela ética nas contratações. O devedor não pode ofertar o bem em garantia e posteriormente, quando da execução da dívida, fazer alegação de que o imóvel possui tal garantia, pois configura comportamento abusivo e contrário à boa-fé objetiva.
3. A garantia real locatícia é uma exceção à regra geral de impenhorabilidade de imóvel (Lei No 8.009/90, art. 3o, V). Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido.